Tribunal: TJDFT
Processo: 0773557-85.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0773557-85.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FLAVIO DIEGO DO NASCIMENTO CLEMENTINO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do parecer do Ministério Público (ID 76853559), intime-se o recorrente para se manifestar, no prazo de 10 dias, sobre a documentação anexada aos autos pelo recorrido (ID 76414394), informando sobre o cumprimento da obrigação imposta, bem como sobre o interesse no julgamento do presente recurso. Brasília/DF, 01 de outubro de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora